Tribunal: STF
Processo: HC 238923
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 826016/SP - eDOC 2, p. 144):



    PAGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 648/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    2. Ademais, houve superveniência de sentença condenatória, o que atrai a incidência da Súmula 648/STJ, que torna prejudicado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa nessas hipóteses. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    Na impetração, busca-se, em suma, o trancamento da ação penal, na qual já prolatada sentença, em razão da inépcia da denúncia, da falta de justa causa para o exercício da ação, e da nulidade da investigação policial, seja por ter sido usurpada a função de polícia judiciária, seja por ausência de fundada suspeita para a revista pessoal.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, observo que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental em habeas corpus em vista da ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, bem como do prejuízo do pedido diante da superveniência da sentença condenatória.



    Assim, a matéria ora suscitada não foi analisada pela Corte Superior, em sua composição colegiada, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte se afigura inadmissível.



    2. Posto isso, e por não haver razão para se conceder a ordem de ofício, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente